Tribunal: TJSP
Processo: 1040634-02.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ção – Morte do cônjuge do segurado principal – Informação constante da apólice indicando o valor da indenização em caso de morte do cônjuge - Apólice emitida pela seguradora que indicava valor diverso, correspondente a 50% do capital segurado - Relação de consumo – Dever de informação – Art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Sem prova da ciência inequívoca do consumidor a respeito – Art. 54, do Código de Defesa do Consumidor – Morte do cônjuge – Evento coberto – Indenização devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1040634-02.2016.8.26.0506; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Ação de cobrança de capital segurado – Complementação – Morte do cônjuge do segurado principal – Informação constante da apólice indicando o valor da indenização em caso de morte do cônjuge - Apólice emitida pela seguradora que indicava valor diverso, correspondente a 50% do capital segurado - Relação de consumo – Dever de informação – Art. 6o, III, do

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Ação de cobrança de capital segurado – Complementação – Morte do cônjuge do segurado principal – Informação constante da apólice indicando o valor da indenização em caso de morte do cônjuge - Apólice emitida pela seguradora que indicava valor diverso, correspondente a 50% do capital segurado - Relação de consumo – Dever de informação – Art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Sem prova da ciência inequívoca do consumidor a respeito – Art. 54, do Código de Defesa do Consumidor – Morte do cônjuge – Evento coberto – Indenização devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040634-02.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., é apelado
SEBASTIÃO ALVES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelado: Sebastiao Alves Pinto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34525)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

Ação de cobrança de capital segurado

Complementação

Morte
do
cônjuge
do
segurado principal
Informação constante da
apólice indicando o valor da indenização em
caso de morte do cônjuge - Apólice emitida pela
seguradora
que
indicava
valor
diverso,
correspondente a 50% do capital segurado -
Relação de consumo
Dever de informação

Art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva Risco da atividade
Sem prova da ciência inequívoca do consumidor
a respeito
Art. 54, do Código de Defesa do
Consumidor
Morte do cônjuge
Evento
coberto
Indenização devida
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (fls.
149/158) contra r. sentença de fls. 138/140, proferida pelo MM. Juiz da 10a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Alexandre Gonzaga Baptista
dos Santos, que julgou procedente a ação de cobrança de complementação
de capital segurado movida por SEBASTIAO ALVES PINTO, para, condenar a
apelante ao pagamento da quantia de R$ 11.068,00, devidamente corrigido.
Sustenta a apelante não ser o caso de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Destaca que todas as coberturas
contratadas constaram da apólice de forma clara e expressa. Pontua ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506 -Voto no
3
demonstrado que o valor da indenização contratado para o caso de morte de
cônjuge do segurado principal corresponderia a 50% do valor do capital
segurado. Assevera a legalidade das cláusulas contratuais e a interpretação
restritiva das cláusulas contratuais. Alega ciência do requerido das condições
da apólice de seguro. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 171/181.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Houve o recolhimento do preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de cobrança de complementação
de seguro de vida com vigência entre 02/01/2016 a 02/01/2017 pelo apelado,
na qualidade de segurado principal, junto à apelante, em razão do falecimento
de seu cônjuge no dia 17/04/2016 (fls. 16).
Houve o pagamento de 50% do capital segurado
pela seguradora apelante.
Pois bem.
Conforme proposta de seguro apresentada ao
segurado, reunida às fls. 09/13, constou cobertura para o caso de morte do
cônjuge do segurado principal, com capital segurado, no valor de R$
22.137,00.
Ocorre que, posteriormente, a apelante emitiu
apólice com o valor do capital segurado correspondente a 50% do valor
informado na proposta.
A emissão da apólice foi unilateral e, dos autos não
consta tenha sido dada ciência ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506 -Voto no
4
Pois bem.
Na situação, evidente a relação de consumo
estabelecida entre a seguradora e o segurado, nos termos dos artigos 2o e 3o
do Código de Defesa do Consumidor.
Uma vez incidente na espécie o Código de Defesa
do Consumidor, aplicam-se ao caso, por via de consequência, todos os
princípios inerentes à legislação consumerista, inclusive com relação à
inversão do ônus da prova.
De fato, é o segurado parte hipossuficiente dentro
da relação, vez que a seguradora detém todos os dados, registros e
informações sobre a contratação realizada. É evidente a facilidade de
produção de prova de sua parte.
Não há como exigir do consumidor que faça prova
de que não lhe foi previamente dada ciência dos exatos termos da
contratação, ou seja, das condições do seguro, especialmente, se houve
alteração do capital segurado para o caso de falecimento do cônjuge do
segurado principal.
Incumbia, pois, à parte interessada comprovar o fato
que pretende ver reconhecido. Deveria ter a apelante feito prova de que o
consumidor efetivamente teve prévia ciência do conteúdo do contrato,
especialmente das alterações/limitações de seu direito, o que não ocorreu.
Pelo que se infere do caso dos autos, o apelado
contratou o seguro de vida objeto da lide por intermédio de seu Banco, quando
lhe foi apresentada a proposta, único documento entregue, e do qual constava
o valor do capital segurado para o caso de morte do cônjuge do segurado
principal. Todavia, nada há nos autos a demonstrar que, antes de sua
assinatura, lhe tenha sido informado que o valor da cobertura para o caso de
falecimento do cônjuge o valor do capital segurado seria correspondente a
50%, conforme alteração feita na apólice emitida pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Destaco, ainda, que o Certificado Individual reunido
pela apelante não contém a assinatura do segurado.
Nos termos do artigo 6o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
Incontestável a natureza adesiva do contrato, pois
as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela fornecedora, sem
qualquer possibilidade de discussão e modificação substancial pelo
consumidor (artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), o que exige
redação em termos claros, a fim de facilitar a compreensão (artigo 54, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor). Nesse contexto, “as cláusulas que
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (artigo 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor).
Todavia, do conjunto probatório reunido, sem
demonstração inequívoca de que o direito à informação do segurado tenha
sido respeitado, com ciência dos termos contratuais previamente à conclusão
da avença.
Entende-se que as prestadoras de serviços, hoje,
devam agir de forma dinâmica, porque assim exige o mercado. É bem verdade
que a burocracia atravancaria a sua atuação, pois dificultaria a aquisição de
produtos por seus consumidores.
Porém, ao escolher atuar no mercado deste modo,
devem assumir os riscos desse negócio e, consequentemente, o prejuízo de
terceiros.
Deve, pois, a seguradora honrar a cobertura
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-02.2016.8.26.0506 -Voto no
6
Sem reparos à r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. . E, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator